Tribunal: TJDFT
Processo: 0732563-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PORTABILIDADE DE CARÊNCIA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. ASTREINTES. VALOR. REDUÇÃO.
1. Em sede de antecipação de tutela antecipada, indicando as provas de que a parte autora obteve a portabilidade de carências do antigo plano de saúde, ao passo que a operadora de plano de saúde não infirmou a conclusão de que os requisitos para a portabilidade foram todos cumpridos, a tutela de urgência deve ser deferida para afastar novo prazo de carência.
2. Demanda dilação probatória a alegação de má-fé na omissão de doença pré-existente, porquanto, pela portabilidade de carência, a autora já teria cumprido o prazo elastecido da carência prevista para a cobertura desse tipo de patologia.
4. A finalidade da multa cominatória (astreinte) reside em conduzir a parte ao cumprimento da determinação judicial. Sua redução imediata, ainda na fase inicial do processo, pode esvaziar a função buscada pelo Legislador com aludido instrumento processual.
3. Segundo orientação do c. STJ, “é possível que o magistrado, a qualquer tempo, e mesmo de ofício, revise o valor desproporcional das astreintes”. (Corte Especial. EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07/04/2021).
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.